Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Embriaguez ao volante. Antecedentes. Fato anterior com trânsito em julgado posterior. Fração de aumento. Atenuante inominada. Teste de etilômetro.

1 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Existente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP. O fato de o acusado ter se submetido voluntariamente ao teste de etilômetro demonstra postura colaborativa que contribuiu para a elucidação dos fatos, o que justifica atenuar a pena.

4 - Apelação provida em parte.